Tribunal: TCU
Processo: 019.313/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1355/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Aziz Sistemas de Segurança Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 7/2023, sob a responsabilidade do Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, o qual teve por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de segurança eletrônica, tendo o contrato resultante da licitação sido assinado com a licitante vencedora, Premier Segurança Eletrônica Produções e Comércio Ltda., ao valor de R$ 1.050.000,00; Considerando que a representante alega que o equipamento ofertado pela empresa vencedora não atenderia os requisitos técnicos do Termo de Referência; Considerando que o órgão licitante saneou as dúvidas acerca da referida proposta, mediante análise da equipe técnica, tendo concluído pelo cumprimento dos critérios técnicos estabelecidos; Considerando que a possibilidade de realização de diligências para esclarecimentos de dúvidas ou obtenção de informações complementares - sem que o fato resulte em alteração da proposta da licitante vencedora ou modificação do seu produto ofertado - encontra guarida na jurisprudência do Tribunal; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 7-8; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e à representante; e d) arquivar o processo, com fundamento no art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 019.313/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Aziz Sistemas de Segurança Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Elaine Silva Pereira Aziz, representando Aziz Sistemas de Segurança Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.